Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-49.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000719-49.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLI DA SILVA LOPES CRUZ

Advogado(s)
:
BARBARA BRIZA BANDEIRA SABINO

APELADO: GERALDO DOS SANTOS DIAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, JOSE WELLINGTON CARMO RAMOS, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, OSWALDO CORREIA VIANA, ELIVANIO SILVA DE SA, ANDRE SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRA DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO. ART. 792, II, DO CPC. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 375 E 84 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Terceiros opostos por Marli da Silva Lopes Cruz contra Geraldo dos Santos Dias e Joaquim Oliveira Ramos, objetivando o levantamento de penhora incidente sobre imóvel adquirido pela embargante em 2014 por R$ 45.000,00, após alegada alienação fraudulenta por Joaquim Oliveira Ramos no bojo de execução judicial iniciada em 1999. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo indícios de conluio e fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há configuração de fraude à execução na aquisição de imóvel por terceiro quando inexistente registro da penhora e não demonstrada sua má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro são o instrumento processual hábil para a proteção possessória ou dominial de quem, não sendo parte no processo executivo, sofre constrição judicial sobre bem de sua titularidade ou posse legítima (CPC, art. 674 e ss.).

A fraude à execução somente se configura, conforme o disposto no art. 792, incisos I a IV, do CPC e na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, se presente registro da penhora na matrícula do imóvel ou se comprovada a má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ).

Não havendo registro da penhora no cartório de imóveis à época da alienação — circunstância demonstrada pela certidão de inteiro teor juntada aos autos — e tampouco sendo possível extrair dos autos qualquer indício de má-fé por parte da embargante, impõe-se o reconhecimento da validade da aquisição realizada, afastando-se a alegação de fraude à execução.

A ausência de matrícula regular do imóvel à época da penhora — cuja regularização se deu apenas em 2014 — reforça a tese da embargante, impossibilitando qualquer publicidade eficaz da constrição judicial.

Alegação de preço vil rejeitada: o valor de R$ 45.000,00 pelo qual o bem foi adquirido em 2014 representa o dobro do valor de avaliação de 2008 (R$ 22.000,00), não sendo razoável comparação com avaliação posterior de 2022.

Reformada a sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro, com levantamento da penhora sobre o imóvel.

Inversão dos ônus da sucumbência, fixados honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fraude à execução exige, nos termos do art. 792, II, do CPC, o registro da penhora ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente.

A inexistência de registro da penhora e a ausência de má-fé comprovada impedem o reconhecimento da fraude à execução.

O valor da aquisição não pode ser considerado vil com base em avaliação realizada anos após a compra, sem elementos objetivos de desproporcionalidade à época da transação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 792, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1143015/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000719-49.2022.8.05.0068
, em que figuram como apelante MARLI DA SILVA LOPES CRUZ e como apelada GERALDO DOS SANTOS DIAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer o apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .data registrada em sistema.